Tribunal: STF
Processo: Rcl 70914
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MRV Engenharia e Participações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010329-22.2020.5.15.0101, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    De acordo com as regras dispostas nos artigos 2º e 3º, ambos da CLT, e diante da vastidão de ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito do tema, pode-se concluir que, para que determinado vínculo empregatício venha a ser reconhecido como válido, faz-se necessário identificar a existência dos seguintes requisitos: subordinação, não-eventualidade, comutatividade, retribuição salarial dependente e pessoalidade do trabalhador. 



    No caso em tela, analisando-se a prova emprestada, juntada apor acordo entre as partes, fica bastante claro que todos os requisitos da relação de emprego estão presentes. 



    Isso porque, em primeiro lugar, há subordinação direta e estrutural, já que os corretores supostamente autônomos, como o reclamante, recebem ordens dos gestores da reclamada e, ainda, há estrutura física para comportá-los, adesão de metas, exclusão de trabalho aos que não comparecem em determinado horário, de forma que não se pode falar em trabalho autônomo, mas de vínculo empregatício. 



    Nesse sentido, por correta e irreparável, este relator toma como sua própria ratio decidendi o seguinte trecho da sentença:



    [...]



    Portanto, há vínculo empregatício, de forma que todos os direitos a ele inerentes são devidos ao reclamante. 



    São devidas, logicamente, todas as verbas rescisórias, como o aviso prévio, o 13º salário, o aviso prévio, as férias, o FGTS mais a multa de 40%, além da anotação na CTPS do obreiro mais a entrega de guias. Devida, ainda, a multa do artigo 477 da CLT, nos termos da Súmula 462 do C. TST.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação civil.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente